Tribunal: TJDFT
Processo: 0716343-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0716343-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PRIVALIA SERVICOS DE INFORMACAO LTDA., PRIVALIA SERVICOS DE INFORMACAO LTDA., PRIVALIA SERVICOS DE INFORMACAO LTDA., PRIVALIA SERVICOS DE INFORMACAO LTDA. D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o Distrito Federal pretende a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública, que, em sede de mandado de segurança, deferiu a liminar postulada pela agravada. Por meio da decisão de ID no 27775580, este Relator indeferiu o efeito suspensivo postulado. Consultando os autos de origem, verifica-se que já foi prolatada sentença, que julgou procedente em parte o pedido (ID n.o 94994571, dos autos de origem), e, inclusive, interpostas apelações por ambas as partes (ID no 96101242 e ID no 98756073, dos autos de origem). É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. A superveniência de sentença nos autos de origem implica a perda do objeto do recurso que versa sobre pedido de liminar. Por esse motivo, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de setembro de 2021 16:02:52. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator